Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717408-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDA MARIA SA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Civil. Processo civil. Execução. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Pretensão de inversão do ônus da prova. 1. Na ação de execução de título extrajudicial não se defere pedido do devedor de inversão do ônus da prova, cuja defesa deve-se dar por meio de embargos. O título executivo vale por si mesmo e constitui prova plena do crédito, só elidida por meio de prova produzida pelo devedor em sede própria. 2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o e 373, § 1o, todos do Código de Processo Civil, alegando o cabimento da redistribuição dinâmica do ônus da prova em sede de execução fiscal, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Assevera que a disponibilização do contrato que ampara a CDA não configura ônus impossível ou excessivamente difícil de ser cumprido pelo DF, de modo a possibilitar a apresentação de defesa por parte da recorrente. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID Num. 30718927 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 4o, 6o e 373, § 1o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017